Tribunal: TJPA
Processo: 0036583-36.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036583-36.2013.8.14.0301
APELANTE: LEON CARDOSO MARQUES DOS SANTOS

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. AÇÃO QUE BUSCA INVALIDAR PAGAMENTO DE METADE DA PENSÃO POR MORTE DE SEGURADO A SUPOSTA COMPANHIRA DO
DE CUJUS,
ALÉM DA DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. APELAÇÃO QUE BUSCA REFORMA DA SENTENÇA, AO ARGUMENTO DE QUE INEXISTE NOS AUTOS ELEMENTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- MÉRITO: ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL JUNTADA AOS AUTOS: Muito embora firmada após o falecimento do segurado, é documento dotado de fé pública, inclusive sendo assinado por dois irmãos do segurado na condição de testemunha, inexistindo nos autos qualquer outro documento que possa desconstituir sua validade.

II- Evidencias de coabitação entre o casal, sendo ressaltado que, mesmo que inexistisse tais evidências, “
A coabitação entre os companheiros não deve ser vista como uma exigência inflexível.”
(STJ)

III- A existência do filho fruto do relacionamento, - nascido em 2008, e que contava com 02(dois) anos de idade ao tempo do óbito do segurado -, e os demais elementos dos autos demonstram de forma suficiente a condição de companheira e o
affectio societatis familiar,
evidenciando, assim, a união estável do casal, não trazendo o apelante aos autos qualquer elemento probatório apto a desconstituir a conclusão alcançada na sentença de piso.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0036583-36.2013.8.14.0301

APELANTE : LEON CARDOSO MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO : VIRGILIO ALBERTO AZEVEDO MOURA E OUTROS

APELADO : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO : WLADIMIR ROMULO DE SOUSA COSTA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível, interposta nos autos de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais, proposta por
LEON CARDOSO MARQUES DOS SANTOS
, em face de MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Consta da inicial que: 1) o autor e seu irmão menor de idade ENZO SENA PASSOS, são os únicos filhos de ROSYNALDO MARQUES DOS SANTOS, que veio a falecer em decorrência de acidente de trabalho sofrido, junto à empresa TRANSPETRO – TRANSPORTADORA DE PETRÓLEO, empresa do grupo PETROBRÁS; 2) que o
de cujus
possuía seguro de vida em grupo com a MAPFRE SEGURADORA; 3) que em decorrência do sinistro, foi realizado o aviso à seguradora, para que fosse feita a entrega da documentação aos beneficiários, ocasião em que a sra. ROSSIANE SENA PASSOS se habilitou como companheira do
de cujus
, juntando escritura pública declaratória de união estável (firmada após o falecimento do pai do autor), com base na qual a mesma recebeu 50% (cinquenta) por cento do valor constante da apólice, sendo o restante destinado aos dois filhos, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para cada um; 4) que a pensão por morte do falecido segurado é recebida apenas pelo filho menor do
de cujus,
considerando que o autor já é maior de idade, e a sra. ROSSIANE não foi aceita pelo INSS na condição de companheira; 5) que a requerida analisou erroneamente a documentação apresentada pela pretensa companheira do
de cujus
, vindo a aceitar apenas a escritura pública apresentada pela mesma, e feita unilateralmente, trazendo inegáveis prejuízos ao autor, inclusive na esfera moral.

Pelo exposto, requer o autor a condenação da parte requerida, a: 1) restituir ao autor o percentual correto que lhe é devido, ou seja, metade do valor que foi indevidamente pago à sra. ROSSIANE PASSOS, no montante de R$ 69.648,66 (sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos); 2) indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, estimados no montante de 50 (cinquenta) salários mínimos.

Contestação apresentada pela requerida (ID 1862026), onde a mesma sustenta: 1) Regularidade do pagamento de percentual do seguro à companheira do segurado, existindo nos autos provas cabais de que a sra. ROSSIANE PASSOS convivia com o segurado, inclusive antes da ocorrência do sinistro, sendo tal fato firmado em escritura pública declaratória de convivência, testemunhada por dois irmãos do segurado; 2) identidade de endereços do segurado e da beneficiária; 3) correto adimplemento do seguro, na forma do que prevê a lei; 4) Inexistência de dano moral indenizável. Requer, assim, a improcedência do pedido formulado na inicial.

Réplica apresentada nos autos.

Audiência realizada, onde não houve acordo entre as partes, sendo fixados os pontos controvertidos e declarada encerrada a instrução processual. Aberta vista às partes, estas apresentaram razões finais nos autos.

Sentença proferida (ID 18620290), sendo julgados IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. O magistrado de piso considerou que, muito embora a Escritura Pública declaratória de união estável tenha sido confeccionada após a morte do segurado, não existem indícios que a tornem inidônea para a finalidade a que se propõe, tendo sido inclusive assinada/testemunhada por dois irmãos do segurado. Assim, ao menos aparentemente, restou demonstrada a convivência pública, contínua e duradoura. Afirma que, diante do conjunto de provas acostadas aos autos, a requerida concedeu as quantias referentes ao plano de seguro de vida baseada na boa-fé objetiva, baseada em documentos que possuem indícios elevados de veracidade, de modo que não pode ser a requerida responsabilizada em danos materiais ou morais, haja vista que procedeu de boa-fé, segundo um juízo de aparência (teoria da aparência). Finaliza afirmando que, no caso em tela, a resolução de mérito fará coisa julgada apenas nos limites da questão principal expressamente decidida, uma vez que o juízo não possui competência em razão da matéria para decidir direitos relativos à família e nem houve a concessão de um contraditório aprofundado acerca da questão prejudicial, qual seja, a existência ou validade da união estável.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de apelação, onde sustenta: 1) ocorrência de pagamento indevido da cobertura securitária pela apelada, considerando a inexistência de documentação robusta a comprovar a condição de companheira do segurado, alegada pela sra. Rossiane, e aceita pela apelada; 2) indeferimento do INSS ao pedido da mesma, para que fosse considerada companheira do segurado perante aquele órgão; 3) existência de filho menor com o
de cujus
, que não pode servir de prova insofismável da condição de companheira; 4) escritura pública de união estável lavrada após o falecimento do
de cujus;
5) Inaplicabilidade da teoria da aparência, sustentada na sentença, considerando as inúmeras inconsistências na documentação apresentada pela sra. Rossiane, que poderiam no mínimo levantar a suspeita de inverdade na alegação de união estável; 6) Existência de dano moral a ser reparado. Com esses argumentos, requer a reforma da sentença, no sentido de que lhe sejam deferidos os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões (ID 1862031), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, busca o apelante rever posicionamento do juízo de piso, que julgou improcedente o pedido do autor, mantendo assim o entendimento da requerida, que destinou à Sra. ROSSIANE PASSOS metade do valor do seguro de vida em grupo, firmado pelo Sr. ROSYNALDO MARQUES DOS SANTOS. O questionamento central trazido pelo autor/apelante, é que a beneficiária não comprovou que de fato era companheira do
de cujus,
e que a seguradora errou ao aceitar a documentação insuficiente apresentada pela mesma, de modo que deveria ressarcir o autor na parte do seguro que lhe cabia, e que foi erroneamente destinado à Sra. Rossiane Passos.

Vejamos:

Consta dos autos que o segurado era trabalhador da empresa TRANSPETRO – TRANSPORTADORA DE PETRÓLEO S/A, e que em 19/09/2011 sofreu acidente de trabalho dentro do navio em que trabalhava, vindo a falecer. Considerando que o mesmo possuía seguro de vida em grupo, descontado em folha de pagamento, foi aberto o aviso de sinistro pela empresa à seguradora MAPFRE, para habilitação dos beneficiários.

Informa o autor/apelante que nesse momento, a Sra. Rossiane Sena Passos, sem o conhecimento do autor, se habilitou como companheira junto à seguradora MAPFRE, apresentando como documentação uma escritura pública declaratória de união estável, realizada após a morte do segurado, e sem apresentar nenhum outro documento hábil que justificasse a inverídica união estável.

Sustenta, em suma, que o pagamento foi feito indevidamente à suposta companheira, considerando terem aceitado argumentos frágeis para admitir a suposta convivência entre o casal, a saber:
escritura pública de união estável, realizada após o falecimento do segurado
;
a existência de um filho do casal
, o menor ENZO PASSOS, - verdadeiro titular do benefício previdenciário do segurado, figurando a Sra. Rossiane apenas como mãe do titular-;
endereço comum do casal
, quando na verdade os dois não residiam no mesmo endereço, sendo que a Sra. Rossiane residia na Tv. 14 de abril, e não na Rodovia Augusto Montenegro, que era o endereço onde o apelante vivia com seu pai.

A insurgência da parte apelante não se sustenta.

Analisando a documentação trazida aos autos, observamos que esta se mostra suficiente para demonstrar a convivência entre o casal. A escritura pública de união estável, muito embora tenha sido firmada após o óbito do segurado, é documento dotado de fé pública, tendo sido, ainda, subscrito por dois irmãos do
de cujus
, na condição de testemunhas.

Ademais, no que concerne à suposta ausência de coabitação entre a Sra. Rossiane e o segurado, afirmada pelo recorrente, cumpre ressaltar que tanto na escritura pública de união estável, quanto no documento extrato do DATAPREV, juntado aos autos (ID 1862025), - que se refere à pensão do INSS paga ao filho menor que a Sra. Rossiane teve com o segurado (Enzo Passos) -, constam o mesmo endereço informado na certidão de óbito como sendo o endereço do segurado, à Av. Augusto Montenegro.

Ressalvo mais que, ainda que a autora não tivesse juntado ao processo elementos que demonstrassem de forma segura a coabitação com o falecido, a jurisprudência do STJ já sedimentou que
“
É possível o reconhecimento de união estável mesmo que não haja a coabitação entre as partes
, haja vista que o artigo 1º da Lei 9.278/1996 não enumera a coabitação como elemento indispensável à caracterização da união estável, mas tão-somente como dado relevante para se determinar a intenção de construir uma família, devendo, pois, a análise centrar-se na conjunção de fatores presente em cada hipótese, como a affectio societatis familiar, a participação de esforços, a posse do estado de casado, a fidelidade, a continuidade da união, dentre outros, inclusive a habitação comum, segundo o entendimento do STJ
” (AgRg no AREsp 59.256/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 04/10/2012), bem como que “
A coabitação entre os companheiros não deve ser vista como uma exigência inflexível
” (REsp 1678437/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).

No mesmo sentido, precedente desta Corte:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DE COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. DEMONSTRADA CONSTITUIÇÃO FAMILIAR E CONTINUIDADE DA UNIÃO. RECONHECIMENTO AO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) Devidamente comprovada a condição da autora de companheira do servidor falecido, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte
. 2) A ausência da juntada de documentos que comprovem a coabitação não configura elemento impeditivo para o reconhecimento da união estável a fim de conceder o benefício previdenciário, eis que demonstrado o affectio societatis familiar, com filho fruto do relacionamento nascido em 1987,
bem como com a continuidade da união até a época do óbito do ex-segurado, constando a condição de companheira/dependente econômica da autora nas declarações de Imposto de Renda do falecido dos três anos consecutivos anteriores à sua morte em 2009. Precedentes do STJ e do TJPA. 3 ) A comprovação da união estável para fins previdenciários não se limita à ação judicial declaratória ou ao contrato firmado em cartório, eis que “Em nenhum momento a legislação previdenciária impôs restrições à comprovação da união estável entre o homem e a mulher mediante início de prova material; pelo contrário, deixou ao arbítrio do julgador a análise de todas as provas legais que pudessem formar a sua convicção acerca da existência da vida em comum entre os companheiros? (REsp 1804381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019). 4 ) Apelo conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária para alterar os consectários legais aos julgamentos vinculantes proferidos pelo STF e STJ. (2019.05003267-86, 210.340, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-04)

Com efeito, verifico que a decisão
a quo
se apresenta escorreita, pois evidenciado que a autora, ora apelada, era companheira do
de cujus.
Isso porque, apesar de inexistir o anterior reconhecimento judicial da união estável, os demais documentos acostados aos autos demonstram de forma suficiente sua condição de companheira.

Dessa forma, a existência do filho fruto do relacionamento, - nascido em 2008, e que contava com 02(dois) anos de idade ao tempo do óbito do segurado -, e os demais elementos dos autos demonstram de forma suficiente a condição de companheira e o
affectio societatis familiar,
evidenciando, assim, a união estável do casal, não trazendo o apelante aos autos qualquer elemento probatório apto a desconstituir a conclusão alcançada na sentença de piso.

Pelo exposto, analisados os pontos trazidos pela parte recorrente no presente apelo, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2020